Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706374-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFORMAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE. VENDA A NON DOMINO. POSSE DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. I – A transformação do registro de empresário individual em sociedade caracteriza-se pela constituição de pessoa jurídica e, portanto, não se confunde com a transformação havida entre sociedades. II - O contrato social da sociedade criada deve indicar seu capital social, que pode ser compreendido em qualquer espécie de bem, suscetível de avaliação pecuniária, expresso em moeda corrente, nos termos do art. 997, inc. III, do CC. III – A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo e impossibilita a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé dos adquirentes. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, §1o, incisos I e V, e 170, ambos do Código Civil, pois, embora a pessoa física tenha participado da compra e venda como mandatário da pessoa jurídica, agiu em nome próprio porque o imóvel lhe pertencia, de modo que fica pessoalmente obrigado; acrescenta ser a teoria da aparência também aplicável a transações que envolvem bens imóveis, devendo o vício ser desconsiderado quando o terceiro age de boa-fé; b) artigo 54, inciso III, da Lei 13.097/2015, argumentando que os negócios jurídicos de transferência de direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, se a constrição de indisponibilidade não está registrada na matrícula do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 54, inciso III, da Lei 13.097/2015. Isso porque o colegiado não se pronunciou acerca da existência ou não do registro da constrição de indisponibilidade na matrícula do imóvel. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que o citado preceito não foi objeto de prequestionamento, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. E, de acordo com o STJ, “Necessário se faz, no mesmo recurso, a indicação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, para que se possibilite verificação da existência do vício inquinado ao acórdão” (AgInt no AREsp 1890757/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 26/10/2021), o que incorre no caso concreto. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 113, §1o, incisos I e V, e 170, ambos do CCB, pois, segundo a turma julgadora: a) “a apelante-embargante tinha ciência de que não constava a sociedade empresária como proprietária do imóvel no registro correspondente”; b) o alienante não tinha poderes para celebrar a compra e venda; c) à época da suposta alienação, o imóvel estava registrado em nome de RA Malcotti Assessoria. Portanto, a apreciação da reclamada aplicação da teoria da aparência reclama a revisão de cláusulas contratuais e de aspectos fáticos e probatórios, cujas providências são obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes”. (AgInt no REsp 1785665/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 14/8/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: AREsp 1867714/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 13/08/2021; e AREsp 1779771/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 22/6/2021. Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015